Tribunal: TJDFT
Processo: 0816760-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PASSAGEM ADQUIRIDA EM AGÊNCIA DE VIAGENS. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS AFASTADA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 12.423,11 (doze mil quatrocentos e vinte e três reais e onze centavos).
2. Suscita a recorrente BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. sua ilegitimidade passiva. Afirma, no mérito, que a responsabilidade pela alteração da data do voo é exclusiva da empresa aérea e requer a improcedência dos pedidos iniciais.
3. O recorrente João Carlos da Silva Teixeira, por sua vez, alega que a alteração da data dos voos causou prejuízo material com as despesas realizadas pela viagem que não ocorreu, sendo devida a indenização por danos materiais. Requer ainda a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a responsabilidade da ré pela alteração dos voos e a existência de prejuízos materiais e morais dela decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é a solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeira de consumo (art. 7o, parágrafo único; arts. 18, 19 e 25, § 1o, todos do CDC), sem prejuízo da verificação, no caso concreto, das circunstâncias em que ocorreu o evento danoso e do nexo de causalidade das condutas dos fornecedores. Além disso, as Turmas Recursais têm o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Neste sentido: Acórdão 1384749. Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal suscitado pela recorrida BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e de fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC.
8. A narrativa exordial e os documentos acostados indicam que o autor comprou por R$ 16.568,47 (dezesseis mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) quatro passagens aéreas para os dias 10/12/24 e 24/12/2024. Posteriormente, as datas dos voos foram antecipadas em dois dias, o que ocasionou o pedido de cancelamento pelo consumidor. Após, o autor adquiriu novamente passagens por R$ 12.404,43 (doze mil quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos) para os dias 09/12/2024 e 26/12/2024. Tais voos foram novamente alterados.
9. A falha na prestação do serviço é evidente, já que o transporte contratado não ocorreu em razão das sucessivas alterações nos voos.
10. Todavia, no presente caso verifica-se que a agência de viagens/turismo foi pelo autor contratada exclusivamente para a emissão das passagens aéreas, não podendo ser responsabilizada pelos danos decorrentes da alteração do voo promovida unilateralmente pela empresa aérea, estando ausente a responsabilidade da agência de turismo pelo descumprimento do contrato de transporte aéreo. Precedentes: Ag.Rg no Resp 1453920/CE e Acórdão 1332172.
11. Por tais fundamentos, afasta-se a responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso interposto por BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso interposto por JOAO CARLOS DA SILVA TEIXEIRA desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, parágrafo único; arts. 18, 19 e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. STJ, Ag.Rg no Resp 1453920/CE, Rel. Mins. Ricardo Villas Bôas Cueva. 3a Turma, julgado em 09/12/2014. TJDFT, Acórdão 1332172, Proc. 07279190520208070016, Relator Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE em 23/04/2021, sem pág. Cadastrada.